Tribunal: TJSP
Processo: 1500012-40.2018.8.26.0573
Classe: Apelação Criminal / Roubo
Órgão julgador: Freitas Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:
Roubo. Artigo 157, caput, CP. Conjunto probatório robusto para lastrear o decreto condenatório. Autoria e materialidade não contestadas pelos presentes recursos. Condenação mantida. Regime fechado como modalidade inicial do cumprimento da pena. Único regime que se mostra compatível com a reprovabilidade do crime e a personalidade do autor. É certo que regime mais brando não seria apto para

Ementa:
Roubo. Artigo 157, caput, CP. Conjunto probatório robusto para lastrear o decreto condenatório. Autoria e materialidade não contestadas pelos presentes recursos. Condenação mantida. Regime fechado como modalidade inicial do cumprimento da pena. Único regime que se mostra compatível com a reprovabilidade do crime e a personalidade do autor. É certo que regime mais brando não seria apto para atingir a função preventiva da pena. Recurso da defesa improvido. Recurso ministerial provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000950293
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500012-40.2018.8.26.0573, da Comarca de Botucatu, em que é apelante/apelado JOSÉ
ALVES BATISTA, é apelado/apelante MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Por votação unânime, negaram provimento
ao apelo defensivo. Por maioira de votos deram provimento ao recurso ministerial para
fixar a a pena de 4 anos e 8 meses de reclusão em regime inicial fechado, além do
paragaemtno de 11 dias multa, mantendo-se, no mais, a r. decisão por seus próprios
fundamentos. Vencido nessa parte o E. Relator sorteado que conhecia dos recursos,
também negava provimento ao recurso defensivo e dava provimento em parte ao
recurso ministerial para fixar a pena em 4 anos e 8 meses de reclusão em regime
semiaberto e ao pagamento de 11 dias-multa e declara voto vencido. Acórdão com o E.
Revisor, Des. Freitas Filho, Relator Designado", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FREITAS FILHO, vencedor, ALBERTO ANDERSON FILHO (Presidente), vencido,
ALBERTO ANDERSON FILHO (Presidente) E OTAVIO ROCHA.
São Paulo, 21 de outubro de 2020
AGUINALDO DE FREITAS FILHO
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CRIMINAL:
1500012-40.2018.8.26.0573
Comarca:
BOTUCATU
Apelante/Apelado:
JOSÉ ALVES BATISTA
Apelado/Apelante:
MINISTÉRIO PÚBLICO
Relator sorteado:
Des. Alberto Anderson Filho (voto n°
18881)
Voto:
29573
Roubo. Artigo 157, caput, CP. Conjunto probatório robusto
para lastrear o decreto condenatório. Autoria e materialidade
não contestadas pelos presentes recursos. Condenação mantida.
Regime fechado como modalidade inicial do cumprimento da
pena. Único regime que se mostra compatível com a
reprovabilidade do crime e a personalidade do autor. É certo
que regime mais brando não seria apto para atingir a função
preventiva da pena. Recurso da defesa improvido. Recurso
ministerial provido.
Vistos.
O réu JOSÉ ALVES BATISTA
restou condenado à pena de 4 anos de reclusão, em regime inicial aberto,
como incurso no artigo 157, caput, do Código Penal (fls. 236/241).
O combativo Promotor oficiante
apelou buscando a exasperação da pena base pelo uso da arma branca e a
fixação do regime fechado (fls. 253/260).
Ao passo que a defesa, nas razões
recursais apresentadas requer a absolvição, ou a desclassificação para o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
delito de furto e a redução da pena (fls. 334/336).
Os recursos foram contrariados (fls.
303/305 e 340/342). Sendo o parecer da procuradoria para que seja dado
provimento a apelação da Acusação, e para o desprovimento do apelo da
Defesa.
O Ilustre Magistrado entendeu por
bem negar provimento ao recurso interposto pelo réu JOSÉ ALVES
BATISTA, bem como conceder parcial provimento ao recurso ministerial
mantendo a condenação do réu como incurso no artigo 157, caput, do
Código Penal, elevando a pena na primeira fase, fixando a sanção final em
4 anos e 8 meses de reclusão e pagamento de 11 dias-multa, mantendo o
regime inicial semiaberto.

Entretanto, com a devida vênia,
divergi, em parte, do Voto do Excelentíssimo Relator sorteado, restando
como Relator designado em sede de julgamento do presente recurso por
esta Colenda Câmara, ocorrido em 21 de outubro de 2020.
Dessa forma, tendo em vista que o
Excelentíssimo Desembargador Alberto Anderson restou vencido apenas
em parte e declara, segue voto de minha relatoria apenas nos limites da
divergência, acompanhando o Ilustre Relator sorteado no demais.
É o relatório.
O recurso da defesa realmente não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
merece acolhimento, ao passo que a apelação ministerial deve ser acolhida
integralmente.
Primeiramente, concordo com a
manutenção da condenação do réu pelo delito de roubo, posto que a
materialidade e autoria restaram devidamente evidenciadas nas provas
colhidas durante a persecutio criminis e não foram contestadas pelo
presente recurso, não havendo que se falar em desclassificação para o
delito de furto, ante o comprovado emprego de grave ameaça.
Cabe salientar que a prova colhida
sobre o crivo do contraditório mostrou-se plenamente apta a embasar o
decreto condenatório, não sendo necessário esmiuçar aqui toda a prova dos
autos, pois isto já foi feito com todos os detalhes e ponderações na
sentença condenatória.
Outrossim, também entendo correto
o aumento aplicado na pena base em razão de ter o acusado se utilizado de
arma branca.
No entanto, ressalvadas as razões
expostas no v. voto do Excelentíssimo Desembargador Relator Sorteado,
deve ser provido integralmente o pleito ministerial. Senão vejamos.
Inviável que o regime prisional
inicial seja outro diverso do fechado, pois o próprio artigo 33, em seu
parágrafo terceiro, determina que na fixação do regime inicial o magistrado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
deverá observar não só o quantum de pena, mas também o disposto no
artigo 59 do Código Penal.
Eis que, no caso em tela, o réu não
apresenta circunstâncias judiciais favoráveis, pois demonstra elevada
periculosidade, vez que abordou pessoa sozinha, em plena manhã, no
momento em que a mesma exercia sua atividade laboral lícita, ameaçando-
a com emprego de arma branca, não só durante a exigência dos bens, como
também após subtrair os objetos, afirmou categoricamente que mataria a
vítima caso ela acionasse a polícia, indicando personalidade deturpada,
preparo e vontade em praticar crimes
Assim, a determinação do regime
inicial como diverso daquele previsto no artigo 33, § 2o, do Código Penal,
é faculdade do juiz, que pode dosar a qualidade da pena.
Nesse sentido:
“Para a fixação do regime inicial do
cumprimento da pena não se levam em consideração apenas os critérios objetivos do
quantum dela, mas também a observância dos critérios previstos no artigo 59 do
Código Penal, entre os quais se encontram as menções à personalidade do agente e às
circunstâncias do crime.” (STF. Habeas Corpus indeferido. Habeas Corpus no 76.191-1,
1a Turma, 10.3.98, DJU de 3.4.98)
A fixação do regime prisional não está
afeta somente às regras do art. 33 e parágrafos do CP, mas também se informa pelas
circunstâncias judiciais previstas pelo art. 59 do mesmo Estatuto Repressivo,
constituindo uma faculdade a ser exercida pelo Juiz mediante o exame conjugado
desses dispositivos penais''' (TACRIM - SP - Ap. José Habice - j . 09.03.1998 -

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
RJTACrim 37/354)
Não obstante, no que tange ao
cumprimento da pena em regime inicial fechado, é certo que a concessão
de regime inicial diverso para autores de crime de roubo retira a eficácia
intimidante da pena e concorre para incentivar a prática deste tipo de
delito.
É este o entendimento que prevalece
na jurisprudência:
“força é convir que o agente de
roubo se sujeita ao regime fechado, porque a autoria de crime dessa
natureza põe em evidência 'personalidade' marcadamente defeituosa”
(RJDTACRIM 28/227).
“no crime de roubo, o regime inicial fixado
para cumprimento da pena deve ser o fechado, pois delitos dessa natureza vêm
aumentando a cada dia, bem como a violência e a audácia com que são praticados, o
que denota a personalidade agressiva de seus agentes e menosprezo pela integridade
corporal, psicológica e até pela própria vida das vítimas, exigindo pronta resposta
penal, sendo certo que, apesar de não justificar a exacerbação da pena mínima legal
cominada abstratamente por serem inerentes à própria natureza da infração, tais
circunstâncias
prevista no art. 59 do CP
devem ser sopesadas na fixação da
modalidade prisional, nos exatos termos do § 3o do art. 33 do referido Diploma Legal”
(RJTACRIM 61/123).
Nesse
sentido,
também
já
se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pronunciou este Egrégio Tribunal de Justiça, no julgamento da Apelação no
990.08.070972-0/São Paulo (j. 18.12.2008), cujo brilhante voto, da lavra
do e. Desembargador PINHEIRO FRANCO, merece destaque:
“Quem age de forma ousada, fria, bem
pensada, com intuito de levar pânico a terceiros indefesos, apenas para satisfazer sua
ambição econômica, não tem compromisso com as regras de convivência social e não
pode merecer o afago do Estado até que demonstre merecimento, submetendo-se, antes,
à pena em regime de retiro pleno. Não se trata de mera opinião acerca da gravidade do
crime, com reflexos no regime de cumprimento da pena. Trata-se, na verdade, de
estabelecer regime indispensável a criminoso que não pode, temporariamente, ser
submetido a regime mais liberal. Não há mais campo, penso, para a aplicação
matemática de regime de pena, considerando-se apenas o volume da sanção. É
necessário que se afira a periculosidade do agente, principalmente porque um réu
primário nem sempre é desprovido de periculosidade. Uma condição não exclui
necessariamente a outra. E no caso, a conduta merece desdobramentos mais severos.”
Nota-se, também, que o crime de
roubo se tornou um mal presente na sociedade atual, gerando tremenda
insegurança na população.
Fica patente, portanto, que o regime
fechado é o único que se mostra apto para atingir a função preventiva da
pena, de inibir a prática de novas ações delituosas, nos termos do artigo 33,
§ 3o, do Código Penal.
Diante do exposto, pelo meu voto,
NEGO PROVIMENTO ao recurso defensivo e DOU PROVIMENTO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ao recurso ministerial para fixar ao réu JOSÉ ALVES BATISTA a pena de
4 anos e 8 meses de reclusão em regime inicial fechado, além do
pagamento de 11 dias-multa, mantendo-se, no mais, a r. decisão por seus
próprios fundamentos.
Comunique-se
ao
Juízo
das
Execuções.
Após o trânsito em julgado, expeça-
se mandado de prisão.
Aguinaldo de FREITAS FILHO
RELATOR DESIGNADO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 18881
Apelação Criminal no 1500012-40.2018.8.26.0573
Comarca: Botucatu
Apelante/Apelado: José Alves Batista
Apelado/Apelante: Ministério Público do Estado de São Paulo
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO
APELAÇÃO CRIMINAL – Roubo - autoria e
materialidade comprovadas - desclassificação para
furto impossibilidade comprovada a grave ameaça –
readequação da pena - Incremento da pena-base -
Arma branca - Majorante abolida pela Lei 13.654/18
e confirmada pelo Colendo Órgão Especial desta
Corte ao julgarem improcedente o incidente que
questionava
a
constitucionalidade
da
norma
revogadora - Supressão, entretanto, que não pode
ser desprezada pelo Julgador na dosagem da pena
ante a necessidade de maior reprovação do
criminoso que comete roubo com uma arma branca
de outro sem arma nenhuma - Acréscimo que deve
ser considerado como circunstância judicial na
primeira fase da dosimetria – regime semiaberto
mais adequado - Recurso da defesa desprovido e
recurso ministerial provido em parte.
Trata-se de apelação interposta por JOSÉ
ALVES BATISTA em face do Ministério Público, contra a sentença
de fls. 236/241, cujo relatório é adotado e acrescenta-se que o
condenou por infração ao art. 157, “caput”, do Código Penal, às
penas de 4 anos de reclusão em regime aberto e ao pagamento de
10 dias-multa, no patamar mínimo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
O
representante
do
Ministério
Público
apresentou razões de apelação (fls. 251/260). Pede seja fixada a
pena acima do mínimo legal e fixado regime fechado para
cumprimento da pena.
Inconformada, a defesa apresentou razões
de apelação às fls. 333/336. Pugna pela desclassificação para furto
ou, subsidiariamente, a redução da pena.
Devidamente
processados
e
contrarrazoados às fls. 302/306 e 340/342.
A Procuradoria Geral de Justiça, em parecer
às fls. 348/356, opinou pelo desprovimento do recurso defensivo e
provimento ao recurso ministerial.
É o relatório.
O recurso da defesa não merece provimento
e o recurso ministerial deve ser parcialmente provido.
JOSÉ ALVES BATISTA foi denunciado
porque, no dia 08 de setembro de 2018, às 5h30min, na Av. Dom
Lúcio, no 664, Centro, Botucatu/SP, subtraiu, mediante grave
ameaça exercida com o emprego de uma faca à vítima Felipe
Eduardo Ramos, 2 desodorantes, 3 preservativos, 44 unidades de
chicletes Trident e R$ 347,30, pertencente à empresa “Raia
Drogasil S/A”.
Há robusta prova coligida aos autos a
incriminar o Réu, não havendo que se falar em insuficiência
probatória e consequente absolvição ou em desclassificação para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
furto.
O Réu, em juízo, confessou o crime
afirmando que chegou ao local e pediu dinheiro, simulando estar
armado, apenas negou que portava uma faca.
A vítima, em juízo, afirmou que o Réu
anunciou o assalto mostrando a lâmina de uma faca e sob ameaças
de morte, subtraiu dinheiro do caixa e alguns produtos. Afirmou que
um cliente informou que ele havia entrado em um Fiesta, chamaram
a polícia que o localizou em posse dos bens subtraídos em um
posto de gasolina. Afirmou ter ido a delegacia e reconhecido o Réu.
Vale ressaltar que em casos de roubo, a
palavra da vítima é de suma importância. Nesse sentido é o
entendimento de nossos Tribunais:
“E,
consoante
reiteradamente
tem
decidido
a
jurisprudência, em delitos de roubo, onde normalmente
estão presentes apenas os agentes ativo e passivo da
infração, a palavra da vítima é de fundamental
importância na solução da questão. Na medida em que
segura, coerente e sem desmentidos, o que cumpre é
aceitá-la sem restrições, eis que não teria o ofendido
razões para, levianamente, acusar um inocente.” (TJSP,
Apelação no 0013200-41.2011.8.26.0050, 15a Câmara
Criminal, Rel. Des. Nelson Fonseca Junior, j. em
24.07.2014);
"A palavra da vítima, nos crimes às ocultas, em especial,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
tem relevância na formação da convicção do Juiz
sentenciante, dado o contato direto que trava com o
agente criminoso" (STJ, Habeas Corpus no 143.681/SP,
Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta Turma, j. em
15.06.2010).
Desta forma, contexto fático-probatório é
inconteste.
Realmente se trata de crime de roubo, pois
restou
devidamente
comprovado
crime
praticado
mediante
violência, o que afasta a desclassificação para furto, pois, conforme
depoimento da vítima, o Réu mostrou uma faca e a ameaçou de
morte, o que já se mostra suficiente para configurar a violência,
elementar do tipo imputado ao réu.
As
reprimendas
foram
fixadas
em
consonância com os critérios definidos em lei, em montante
adequado para a reprovação e prevenção do crime por ele
cometido, nos termos dos artigos 59, caput, e 69, ambos do Código
Penal, não merecendo reparo em seu quantum.
A princípio, insta anotar, que é inviável a
majoração da pena com fulcro no artigo 157, parágrafo 2o, inciso I,
do Código Penal, uma vez que a arma utilizada para a subtração foi
uma faca, juridicamente denominada de arma branca.
Isto porque, a majorante fora abolida pela Lei
13.654/18 e confirmada pelo Colendo Órgão Especial desta Corte
ao
julgarem
improcedente
o
Incidente
no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
0017882-48.2018.8.26.0000, que questionava a constitucionalidade
da norma revogadora.
Entretanto, a supressão, não pode ser
desprezada pelo julgador na dosagem da pena ante a necessidade
de maior reprovação do agente que comete roubo com uma arma
branca do que outro sem arma nenhuma.
O acréscimo, nestes casos, deve ser
considerado como circunstância judicial na primeira fase ou
agravante genérica na segunda fase da dosimetria, consoante, a
propósito, orientação do citado aresto. Visto isso, passamos a
dosagem decotando-se a majorante do artigo parágrafo 2o, inciso I,
do Artigo 157, do Código Penal, ex officio, em razão do advento da
lei mais benéfica que retroage em benefício do réu.
Assim, na primeira fase, nos termos do artigo
59 do Código Penal, estabeleço a pena em 1/6 acima do mínimo
legal em razão de ter se utilizado de arma branca, o que resulta em
4 anos e 8 meses de reclusão e ao pagamento de 11 dias-multa.
Mantida a pena na segunda fase e terceira
fase, sem alteração.
Por fim, fixo o regime semiaberto para
cumprimento da pena.
Regime menos rigoroso, não atende a
necessidade concreta do caso, daí porque, é imperativo que inicie o
cumprimento da pena em regime semiaberto, dada a evidente
periculosidade do Réu, bem como pela necessidade de garantir-se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
a ordem pública que, evidentemente fica exposta e casos como o
dos autos.
Ante o exposto, por meu voto, conheço dos
recursos, nego provimento ao recurso defensivo e dou provimento
em parte ao recurso ministerial para fixar a pena em 4 anos e 8
meses de reclusão em regime semiaberto e ao pagamento de 11
dias-multa.
Alberto Anderson Filho
Desembargador Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
8
Acórdãos
Eletrônicos
AGUINALDO DE FREITAS FILHO
134B7598
9
14
Declarações de
Votos
ALBERTO ANDERSON FILHO
13508428
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1500012-40.2018.8.26.0573 e o código de confirmação da tabela acima.